Tribunal: TJDFT
Processo: 0052673-78.2012.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO À CODHAB. CONDENAÇÃO DO AUTOR EM CUSTAS PROPORCIONAIS E HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. LEGITIMIDADE PASSIVA SEGUNDO A TEORIA DA ASSERÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. TEMA 886 DO STJ E IRDR 06. OBRIGAÇÃO DO PROMITENTE VENDEDOR. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva para a causa, considerando que, segundo a teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas a partir dos fatos narrados na petição inicial.
2. No julgamento do REsp 1.345.331-RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 886), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é responsável pelo pagamento dos débitos condominiais aquele que efetivamente possui o imóvel.
3. A tese firmada no Tema 6 do IRDR neste TJDFT dispõe que “Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador”.
4. O autor deve responder pelos honorários de sucumbência diante da improcedência do pedido em relação à CODHAB, no percentual de 10%, valor que, inclusive, não se mostra abusivo, pois no patamar mínimo previsto no art. 85, § 2o, do CPC, porém a base de cálculo deve ser o proveito econômico da parte não sucumbente, equivalente na hipótese ao valor da causa.
5. Apelação do réu Jardins Mangueiral não provida. Apelação do autor provida em parte.